Tribunal: TJDFT
Processo: 0010487-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de acordo direto no ID 16755667, intime-se o credor NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação a respeito do contrato social, atualizado, da sociedade de advogados, bem como procuração especifica, atualizada, para a assinatura do acordo direto. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto